Tribunal: TJES
Processo: 5004836-36.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004836-36.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASACRED SECURITIZADORA S/A

APELADO: DOCELAR MOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO. FACTORING. CLÁUSULA DE RECOMPRA. NOVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO NULA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Docelar Móveis LTDA e Carmen Lucia Donatelli Breda contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta por Casacred Securitizadora S/A, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, para anular a sentença que havia extinguido liminarmente o feito e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a alegada confissão da exequente quanto à atuação em fomento mercantil e a aplicação do REsp nº 1.711.412-MG; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de nulidade do “Termo de Renegociação de Débito” por novação de obrigação nula, nos termos do art. 367 do Código Civil; (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar a possibilidade de reconhecimento, de ofício, da nulidade do título executivo na fase inicial da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O colegiado afasta a alegada omissão ao consignar que a qualificação jurídica da operação como fomento mercantil constitui questão de alta indagação, a exigir análise técnica aprofundada, inclusive com eventual produção de prova pericial, sendo inadequada a extinção liminar da execução com base apenas em manifestações iniciais.

4. O acórdão afirma que a controvérsia acerca da validade da cláusula de recompra, à luz de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, demanda instrução sob o crivo do contraditório, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

5. O julgado enfrenta a tese de nulidade por novação de obrigação nula (art. 367 do CC) ao reconhecer que se trata de matéria de mérito, a ser arguida por meio de embargos à execução, e não apreciável de forma prematura na fase de admissibilidade da inicial.

6. O colegiado delimita que o reconhecimento de nulidades de ofício pelo magistrado restringe-se a vícios manifestos e cognoscíveis de plano, não autorizando incursão em análise complexa sobre a natureza jurídica da dívida na fase inaugural da execução.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame do conjunto fático-probatório, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, inexistentes no caso concreto.

8. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, sendo legítima a fundamentação per relationem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A qualificação jurídica de operação de fomento mercantil e a validade de cláusula de recompra demandam instrução probatória e não autorizam a extinção liminar da execução por suposta nulidade do título.

2. A alegação de novação de obrigação nula configura matéria de mérito e deve ser arguida por meio de embargos à execução, sob contraditório pleno.

3. O reconhecimento de nulidade de ofício na fase inicial da execução limita-se a vícios manifestos, não abrangendo controvérsias complexas sobre a natureza da obrigação.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de embargo de declaração, contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (Id 16271028), que deu provimento ao recurso de
apelação cível
interposto por
Casacred Securitizadora S/A).

Com tal desfecho, foi modificada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, na presente
“
Ação de Execução de Título Extrajudicial”
,
ajuizada por
Casacred Securiti
z
adora S/A
,
para anular a r. sentença de id.
8354884
, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

Sustenta a parte

embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
o acórdão não enfrentou o fato de que a Casacred, em exordial, confessou atuar no ramo de antecipação de recebíveis e fomento mercantil, e essa confissão, somada a uma análise superficial do título, legitimou o juízo de primeiro grau a aplicar o precedente do STJ (REsp nº 1.711.412-MG), que veda a transferência do risco de inadimplência ao cedente em operações dessa natureza;
(ii)
o título executivo ("Termo de Renegociação de Débito") configura uma novação estruturada sobre uma obrigação nula, qual seja, a "cláusula de recompra" ou coobrigação, e, nos termos do art. 367 do Código Civil, obrigações nulas não podem ser objeto de novação, o que retiraria a higidez e a executividade do título apresentado;
(iii)
a nulidade do título que lastreia a execução é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, de modo que não procede a tese de
error in procedendo
, portanto o juiz de origem agiu corretamente ao inadmitir a execução
ab initio
para evitar a tramitação desnecessária de um processo fundado em título inapto.

Em que pese o esforço argumentativo das embargantes, não se vislumbra no acórdão hostilizado qualquer vício de omissão que justifique a integração pretendida.

No que tange à suposta “confissão” da atividade de fomento mercantil (factoring) pela exequente, o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a qualificação jurídica da operação constitui questão de alta indagação. Entendeu-se que a complexidade da controvérsia exige análise técnica aprofundada, possivelmente pericial, para o correto enquadramento da atividade e da validade da cláusula de recompra sob a égide dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, restou decidido por este Órgão Julgador que a extinção prematura e liminar do feito, baseada apenas em manifestações iniciais, configuraria nítido
cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal
.

Nessa mesma toada, o julgado não foi omisso quanto à tese de
nulidade por novação de obrigação nula
(CC, art. 367), por ter o tema sido devidamente enfrentado sob a ótica da adequação do momento processual, firmando-se o entendimento de que tal matéria é de mérito. Consequentemente, o ordenamento processual reserva o instrumento dos
embargos à execução
como a via adequada para que tais alegações sejam instruídas e provadas sob o crivo do contraditório pleno, tornando prematura qualquer declaração de nulidade na fase de recebimento da inicial.

Por fim, também afasto a alegada omissão quanto à possibilidade de reconhecimento de nulidade de ofício.

O acórdão delimitou o alcance da atuação do magistrado ao reconhecer que, conquanto o juiz deva verificar os pressupostos processuais, essa análise preambular limita-se a
vícios manifestos e nulidades absolutas cognoscíveis de plano
. Ao imiscuir-se em complexa análise de mérito sobre a natureza da dívida nesta fase, o Juízo de 1º grau extrapolou seus limites de cognição, suprimindo o debate material próprio da fase de defesa.

Portanto, o acórdão enfrentou integralmente os fundamentos pertinentes, ao definir que o poder de reconhecer nulidades de ofício não autoriza o magistrado a realizar julgamentos antecipados de mérito na fase de admissibilidade da execução, devendo a sentença de extinção ser anulada para o regular prosseguimento do feito.

Ademais, mesmo restando comprovada a não existência de omissão, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir, configurando a fundamentação
per relationem
técnica legítima e amplamente aceita pela jurisprudência.

Sob o pretexto de omissão, a parte embargante busca, em verdade,
a rediscussão do mérito e o reexame do contexto fático,
o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não há dúvidas de que o escopo, a pretexto de existirem pontos omissos e contraditórios no julgado, é lograr a
rediscussão do mérito
para que prevaleça a sua tese jurídica, o que é vedado nesta via estreita.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.